Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-17.2022.8.11.0079
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000826-17.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLI AUGUSTO FERNANDES - CPF: 978.167.607-87 (RECORRENTE), DEMETRIUS VALADIERE DA SILVA DUTRA - CPF: 013.352.636-40 (ADVOGADO), Municipio de Ribeirão Cascalheira (RECORRIDO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000826-17.2022.8.11.0079

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
VANDERLI AUGUSTO FERNANDES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado

relatório

na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Preliminares

Ilegitimidade

Passiva
De
Ribeirão

Cascalheira

Acolho
a
preliminar

levantada
e
declaro
a
ilegitimidade

passiva
do
Município
de
Ribeirão

Cascalheira
,
haja
vista que
o

extrato
de
negativação

juntado

pelo
Autor
não

demonstra
que
o

Município

foi
o
responsável

pelo

protesto
de
seu

nome
,
apenas
indica o
Município

como
local
onde

ocorreu
o
protesto
,
além
do
mais
as
guias

tributárias

constante
dos autos
são
de
responsabilidade
dos
demais

corréus
,
não

havendo

relação
com o
Município
,
sendo

sua

ilegitimidade

passiva
a
medida
de rigor. Assim, o
reclamado

não

tem

legitimidade

passiva

ad

causam
,
não

podendo
ser
demandado

nesta

ação
de
inexistência
do
débito
.
Conquanto
a
legitimidade
de
parte
deva ser
analisada

do

ponto
de vista processual,
às

vezes
é
necessário

tangenciar
o
mérito
, para que
não
se
desenvolvam

processos

inúteis
,
como

na

hipótese

vertente

em
que se
vê
que
não

há

responsabilidade
da
requerida

pelos

fatos

descritos

na

inicial
. Ante o
exposto
, RECONHEÇO E DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do
Reclamado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA, com
fundamento
no art. 51,
inciso
II, da Lei 9.099/95 e art. 485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Ilegitimidade

Passiva
do DETRAN
Não

há

falar

em

ilegitimidade

passiva
do DETRAN,
haja
vista que
o

órgão
de
trânsito
é
responsável
,
dentre

outras

competências
,
pelo

procedimento
de registrar,
emplacar
e
licenciar

veículos
, com
a

expedição
dos
Certificados
de
Registro
de
Veículo
e de
Licenciamento

Anual
, o qual se
enquadra

na

presente

demanda
,
ao

teor
do que
dispõe
o art. 22, III, do CTB.
Perda
do
Objeto

Rejeito a preliminar de perda de objeto pela baixa
das CDA’S,
haja
vista que a
declaração
de
inexistência
do
débito

constante

nas
CDA’S é
apenas
um dos
pedidos

perquirido

pelo
Autor,
restando

a

análise
do
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.
Mérito

Trata
-se de
ação

declaratória
de
inexistência
do
débito
c/c
danos

morais

em
tutela de
urgência
,
na
qual o
reclamante
visa
afastar
a
responsabilidade

pelo

pagamento
de
créditos

tributários

pertinentes

ao
IPVA e
demais

exações

provenientes
do
veículo
de
placa
KEP1008, RENAVAM 765226685, sob
a

alegação
de que
nunca

foi

proprietário
do
referido

automóvel
. O ESTADO DE MATO GROSSO
diz
que
o

débito
é
devido
, ante a
presunção
de
veracidade
/
legitimidade
do
ato

administrativo
.
Alega
haver
exclusão
da
sua

responsabilidade
ante a culpa
exclusiva
de
terceiro
.
Assevera

não
haver
responsabilidade

pelo

dano
material,
haja
vista que
a

exigência
do
pagamento

foi

em

decorrência
legal.
Aduz

não
haver
lesão

ao

direito
da
personalidade
a
caracterizar

abalo
moral.
Requer
a
improcedência
da
ação
.
Já
o DETRAN
diz

não
haver
prova

nos
autos que
demonstram
que o Autor
não
é
proprietário
do
veículo
.
Alega

não
haver
nexo
causal entre o
dano

sofrido
e
sua

conduta
. Diz
não
haver
prova
dos
danos

morais
.
Requer
a
improcedência
da
ação
.
Impugnação

lançada
no id 115298922. Pois
bem
. Em
exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

Autora
.
Isso

porque
,
os

atos

administrativos

possuem

presunção
de
veracidade
/
legitimidade
, o qual
somente
é
desconstituída

por

provas

em

sentido

contrário
. Pela
regra

ordinária
da
distribuição
do
ônus
da
prova
,
cabe
à
parte

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
, e
ao

réu

incumbe
o
ônus

quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
(art. 373,
incisos
I e II, do CPC).
Ademais
,
pelo

princípio
da
concentração
da
defesa
,
cabia

aos

reclamados
à
impugnação

específica
das
alegações

constantes
da
inicial
,
presumindo
-se
verdadeiras
as
não

impugnadas
(art. 341, CPC). No
caso

em

testilha
, o
reclamante

afirma
, com
veemência
, que
desconhece
a
motocicleta

cadastrada
junto
ao
DETRAN,
como
se fosse de
sua

propriedade
, e que
somente

tomou

ciência
do
fato

quando

foi

informado
que
seu

nome

estava

protestado
e
inscrito

em

dívida

ativa
e no
órgão

restritivo
de
crédito
(SPC)
pelos

débitos
de IPVA e
licenciamento
. Nesta
senda
,
tenho
que
os

reclamados

não
se
desincumbiram
de
seu

onus

probandi
,
na

medida

em
que a
responsabilidade

pelo

procedimento
de
transferência
de
propriedade
de
veículo

automotor
é do DETRAN,
autarquia

estadual
, que
deveria

comprovar
que
todo
o
procedimento

foi

válido
e regular,
nos

termos
do art. 22, I e III, do Código de
Trânsito
Brasileiro,
todavia

assim

não

procedeu
,
verbis
: Art. 22. Compete
aos

órgãos

ou

entidades

executivos
de
trânsito
dos
Estados
e do Distrito Federal, no
âmbito
de
sua

circunscrição
: I -
cumprir
e
fazer

cumprir
a
legislação
e as
normas
de
trânsito
, no
âmbito
das
respectivas

atribuições
; (...) III -
vistoriar
,
inspecionar
as
condições
de
segurança

veicular
, registrar,
emplacar
e
licenciar

veículos
, com a
expedição
dos
Certificados
de
Registro
de
Veículo
e de
Licenciamento

Anual
,
mediante

delegação
do
órgão

máximo

executivo
de
trânsito
da
União
; (
Redação
dada pela Lei nº 14.071, de 2020) E
como
se sabe,
até

mesmo
pela
regra
de
experiência

comum
, que
toda
a
transferência
de
propriedade

veicular
se
perfaz

por

meio
de
processo

administrativo
,
mediante
a
conferência
de
inúmeros

documentos
,
originais
e
autenticados
, e
os

reclamados

não

trouxeram
um
documento

sequer
que
pudesse

desconstituir
a
pretensão
do
autor
.
Não
se
pode

exigir
da
parte

demandante
o
ônus

sobre
o
fato

alegado
, pois o
autor

nega
a
propriedade
do
veículo

em

comento
, que
deu

origem

aos

débitos

protestados
e
inscritos

em

dívida

ativa
e no
órgão

restritivo
de
crédito
(SPC),
não

podendo
ser
compelido
a
comprovar

sua

inexistência
,
diante
da
dificuldade
de se
produzir

prova
de
fato

negativo
,
conforme

dicção
do art. 373, § 2º, do CPC: “A
decisão

prevista
no § 1º
deste

artigo

não

pode

gerar

situação

em
que a
desincumbência
do
encargo
pela
parte

seja

impossível

ou

excessivamente

difícil
.”
Aliás
, no
tocante
à
impossibilidade
de
provar

fato

negativo
e a
presunção
de
veracidade
dos
atos

administrativos
, Lúcia do Valle Figueiredo, in
Curso
de
Direito

Administrativo
. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001,
aduz que deve haver inversão do ônus da prova nesses casos
,
em
especial no que
tange

às

hipóteses
de
imposição
de
sanções
,
nas

quais

cabe
à
Administração

comprovar

a

existência
da
situação

fática
que
ensejou

a

aplicação
da
penalidade
, e
não

ao

administrado

provar
o
contrário
.
Vejamos
: “
(...)
se
a
regra
de que a
prova
é de
quem

alega

não
fosse
invertida
,
teríamos
,
muitas

vezes
, a
determinação

feita

ao

administrado
de
prova

impossível
,
por

exemplo
, da
inocorrência
da
situação
de
fato
. A
prerrogativa
de
tal

importância
–
presunção
de
legalidade
–
deve

necessariamente

corresponder
, se
houver

confronto
,
a

inversão
do
onus

probandi
.
Isso
, é claro,
em

princípio
.
Trazemos
agora a
contexto

a

aplicação
de
sanções
. Muita
vez

torna
-se
difícil
–
ou

quase

impossível
–
provar
que
o

sancionado

não

incorreu

nos

pressupostos
da
sanção
(a
prova
seria
negativa
).
Caberá
,
destarte
, à
Administração

provar

cabalmente

os

fatos
que a
teriam

conduzido
à
sanção
,
até

mesmo

porque
,
em
face da
atuação

sancionatória
,
vige
,
em

sua
plenitude, o
inciso
LIV, art. 5º, do
texto

constitucional
. Na
verdade
,
quando

os

atos

emanados

forem

decorrentes
de
infrações

administrativas

ou

disciplinares
,
não

há

como

não
se
exigir
da
Administração
a
prova

contundente
da
existência
dos
pressupostos

fáticos
para o
ato

emanado
. Para
isso
, a
motivação
do
ato
é de capital
importância
.”
Portanto
, tendo
em
vista
a

ausência
de
prova
que
demonstre
que o Autor é
proprietário
do
veículo
,
declaração
de
inexistência
do
débito
é
medida
que se
impõe
. No que
tange

aos

danos

materiais
, tendo
em
vista que
restou

demonstrado
que o Autor
pagou
o valor de R$ 167,57 (cento e
sessenta
e
sete
reais e
cinquenta
e
sete
centavos) – id 90297213, a
restituição
de
tal
valor,
na
forma simples,
haja
vista
a

ausência
de
prova
de
má-fé
da
conduta

perpetrada
pela
Reclamada
, é
medida
que se
impõe
. Quanto
ao

pleito
de
danos

morais
, tendo
em
vista que
em

razão
de
registro

indevido
do
nome
do Autor
como

proprietário
do
veículo

trouxe
a
cobrança

indevida
de
débitos

tributários
,
bem

como

a

inscrição
de
seu

nome
da
dívida

ativa
, a
procedência
do
pedido

indenizatório
é
devida
,
na

sua

concepção
in
re

ipsa
. Em se
tratando
de
indenização

por

dano
moral,
tem
-se,
como

regra

geral
,
a

outorga

ao

juiz
de
poderes

amplos
para o
arbitramento
do valor,
contando

ele
, no
respectivo

exercício
, com
certas

fórmulas
que
lhe

servem
de
apoio
para a
ministração
da
justiça
. Nesse
diapasão
,
são

critérios
de
remuneração
do
dano
: a
gravidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e a
duração
das
consequências
, a
condição

econômica
do
ofensor
de
suportar
com
a

indenização
,
além
do
caráter

didático
e
pedagógico
.
Além

disso
,
há
que ser
fixada

uma

indenização
,
buscando

dissuadir
o
requerido
de
praticar
as
condutas

narradas

na

inicial
,
aplicando
com o
fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta
. À vista
disso
,
entendo

razoável
para o
caso

em

exame
a
fixação
da
verba

indenizatória

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais), se
mostra

adequado
e
justo
para
reparar

os

transtornos

experimentados
pela
parte

autora
,
sem

ensejar

indevido

enriquecimento
,
desestimulando
a
prática
de novo
ato

ilícito
pela
parte

ré
.
Dispositivo
Ante o
exposto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para: 1) DECLARAR a
inexistência
da
propriedade
do
veículo
de
placa
KEP1008, RENAVAM 765226685
em

relação

ao

reclamante
,
bem

como
a
inexistência
dos
débitos

objetos

desta

reclamação
, que
geraram
o
protesto
do
nome
da
parte

autora
; 2) DETERMINAR que as
Reclamadas

procedam
à
exclusão
do
protesto

em

nome
do
reclamante
, no que
concerne

aos

débitos

discutidos

nestes
autos, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
,
além
da
exclusão
da
propriedade
do
veículo

placa
JZQ3598 do
nome
do
demandante
, no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
; 3) CONDENAR as
Requeridas
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
de
indenização
material no valor de R$ 167,57 (cento e
sessenta
e
sete
reais e
cinquenta
e
sete
centavos), de forma simples, que
deverão
ser
atualizadas

pelo
INPC a
partir
da data de
cada

pagamento
de
cada

parcela
, com
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação

válida
; 4) CONDENAR a
parte

reclamada
, de forma
solidária
,
na

reparação

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), com
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC,
contabilizada
a
partir
do
arbitramento
,
acrescido
de
juros
simples de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculado
a
partir
do
evento

danoso
.. 5) RECONHEÇO E DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do
Reclamado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA, com
fundamento
no art. 51,
inciso
II, da Lei 9.099/95 e art. 485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
. Cumpra-se.
Submeto
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
nº
9099/95, o
presente

projeto
de
sentença
para fins de
homologação

por

parte
do
juízo
.
Intimem
-se.
Francivelton
Pereira Campos Juiz
Leigo

VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
. FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando que: a) diante da presunção de legitimidade dos atos

administrativo
s
, o
ônus

probatório

cabe
a
parte

contrária
; b)
não

há

prova
de que a
parte

reclamada

contribuiu
com a
suposta

fraude

noticiada
; c) o
restritivo
de
crédito
é
legitimo
, visto que
há

inadimplemento
; d)
inexiste

dano
moral; e
e
) o
quantum indenizatório é excessivo e deve ser reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Propriedade
do
veículo
.
Quando
o

cidadão

nega
a
propriedade
d
o

veículo
que
gerou

débit
os

tributários

em

seu

nome
,
cabe

ao
Departamento de Tr
â
nsito (DETRAN) o
ônus
de
provar
a
propriedade
do
veículo
. E
mbora

os

atos

administrativos

tenha
m

presunção
de
veracidade
,
nes
ses

casos
o
particular

não

tem

condições
de
fazer

prova
de
fato

negativo
,
enquanto

o

DETRAN

pode realizar

facilmente
a
prova
,
já
que é o
órgão

competente
para
vistoriar
,
inspecionar
, registrar,
emplacar
e
licenciar

veículos

em

sua

circunscrição
(art. 22, III, do CTB). Nesse
sentido
: N.U 1031684-68.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA
SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024;
N.U 1022687-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024 e TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 02/08/2022, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 12/08/2022. No
presente

caso
, a
parte

reclamada

não

comprova

quem
é o
proprietário
do
veículo
Honda XLR 125 (Placa KEP1008),
levando
a
conclusão
de que a
parte

reclamante

nunca

foi

proprietári
a
do
aludido

automóvel
.
Portanto, o lançamento do débito em nome do reclamante e sua inscrição
em dívida ativa
configura conduta ilícita

5.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$ 110,00 e R$ 81,256, ID 241383665/PJe2) e
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).
No caso, é incontroverso o lançamento do nome do reclamante na dívida ativa.

6.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
o valor do restritivo (
R$ 110,00 e R$ 81,256
) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024